Tribunal: TCU
Processo: 016.867/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 900992025 e códigoUasg 787900 (Objeto: Contratação de serviço de confecção/instalação de armários de madeirapara alojamento)

Inteiro teor:
Acórdão 6771/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Dispensa Eletrônica de Licitação 90099/2025, promovida pelo Centro de Instrução e Adestramento de Brasília - CIAB, cujo objeto é a confecção e instalação de armários de madeira para alojamento, no valor de R$ 27.972,00. Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade; considerando que, em exame sumário, a AudContratações apurou que os indícios de irregularidades apontados possuem baixo risco para a unidade jurisdicionada, baixa materialidade, uma vez que o valor envolvido é inferior ao limite mínimo para instauração de tomada de contas especial, e baixa relevância, não justificando a alocação dos meios fiscalizatórios desta Corte; considerando que se mostra suficiente o encaminhamento da questão ao CIAB e ao respectivo órgão de controle interno, para adoção das providências de suas alçadas; e considerando os pareceres uniformes da unidade técnica; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, nos arts. 103, §1o, e 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, em: a) conhecer da representação e considerá-la prejudicada, diante do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade de seu objeto; b) comunicar os fatos ao Centro de Instrução e Adestramento de Brasília - CIAB, para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para o Centro de Controle Interno da Marinha (CCIMAR), encaminhando-lhes cópia da representação, da instrução à peça 25 e desta deliberação; c) informar o conteúdo desta deliberação e da instrução à peça 25 ao representante; e d) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 016.867/2025-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Centro de Instrução e Adestramento de Brasília - CIAB. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Aleandro Olimpio de Lima (não advogado), representando 23.923.270 Aleandro Olimpio de Lima. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.